Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702988-87.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CAIO FERNANDO BRASIL BOTELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO TEMA N° 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETERIÇÃO ILEGAL E ARBITRÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE n° 837311, apreciando o Tema n° 784 sob repercussão geral, firmou o entendimento de que, caso não esteja aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, o candidato não tem direito subjetivo à nomeação, exceto se demonstrar que houve inobservância à ordem de classificação do certame ou que ocorreu preterição indevida e arbitrária por parte da Administração Pública. 2. Não há direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em concurso público no cadastro de reserva, visto que, ainda que haja carência de servidores no órgão público, o preenchimento de eventuais cargos vagos está submetido à discricionariedade da Administração Pública, de acordo com seus critérios de conveniência e oportunidade. 3. O candidato (autor) não logrou êxito em comprovar a suposta preterição ilegal e arbitrária praticada pela Administração Pública, tampouco a ilegitimidade das contratações temporárias realizadas no período excepcional da pandemia da COVID-19, não tendo, portanto, elidido a presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo. 4. Recurso de apelação desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 2o e 50, inciso III, ambos da Lei 9.784/99 e 37, caput e inciso IV, da Constituição Federal, requerendo seja reconhecido o direito subjetivo do insurgente à nomeação no cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade, decorrente de preterição arbitrária e da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 2o e 50, inciso III, ambos da Lei 9.784/99, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso destinado a cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, ainda que novas vagas surjam no período de validade do concurso - seja por criação legislativa, seja por vacância -, pois seu preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração". (AgInt no RMS n. 60.813/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Ainda, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 37, caput e inciso IV, da Constituição Federal, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que é “Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art.109), porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020